Tribunal: TJES
Processo: 5004644-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO. REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que decretou e posteriormente prorrogou sua prisão temporária, no bojo de investigação policial referente ao suposto envolvimento no homicídio, ocorrido em 14/01/2025. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão, destacando que o paciente não teria obstruído as investigações e que apresenta condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão temporária do paciente, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei nº 7.960/1989, diante da existência de indícios de autoria e da alegação de imprescindibilidade da medida para o curso das investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão temporária é cabível quando presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/1989, especialmente em casos de investigação de homicídio, desde que existam fundados indícios de autoria e seja imprescindível à investigação policial.

Consta dos autos que o paciente foi identificado como proprietário e condutor da motocicleta utilizada no crime, sendo vinculado ao fato por imagens de câmeras de videomonitoramento e dados extraídos do cerco eletrônico, o que configura indícios de autoria.

A segregação temporária mostra-se necessária para a continuidade das diligências investigativas, como a apreensão e análise de dados dos aparelhos celulares dos investigados, elemento que justifica a medida extrema no contexto da apuração do delito.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa e emprego, não afastam, por si só, a legalidade da prisão temporária, quando presentes os requisitos legais.

A decisão judicial que determinou e prorrogou a custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente, estando amparada em elementos concretos do inquérito.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004644-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE (DPE)
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE VITORIA - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME MILTON MOURA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, uma vez que preso temporariamente, desde 11/03/2025, pela suposta prática do crime de
homicídio
(art. 121, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual, em síntese, que estão ausentes os requisitos para decretação da prisão temporária do paciente, pois não obstruiu as investigações, sendo certo que todas as condições pessoais são favoráveis.

Contextualizando o caso,
depreendem-se dos autos de origem, que o paciente está sendo investigado, por suposto delito de homicídio (art. 121, do CP), ocorrido no dia 14/01/2025, tendo como vítima fatal DIERRY ALVES DE SOUZA.

Em sede de representação pela prisão temporária do paciente (id 64479218 – autos de origem), a autoridade policial relatou toda a investigação realizada, destacando que o paciente era o proprietário e o piloto da motocicleta utilizada para praticar o crime, pois foi visto, pelo cerco eletrônico e pelas câmeras de videomonitoramento trafegando com o bem, com as mesmas roupas do indivíduo suspeito.

E mais, nas investigações realizadas, a autoridade policial relata que, no dia dos fatos, o paciente conduzia a motocicleta, e tinha como “garupa”, o investigado ITALO JUNIO LEÃO DE OLIVEIRA, que desceu da moto e efetuou os disparos de arma de fogo, atingido a vítima.

Nesse sentido, verifico que a conjuntura fática permite a decretação da prisão temporária, tendo em vista a presença de indícios de autoria, conforme documentos anexados no inquérito policial, especialmente as imagens das câmeras de videomonitoramento.

Outrossim, tenho que a segregação temporária é imprescindível para a continuidade da investigação, uma vez que ainda estão sendo realizadas diligências, pela autoridade policial, como a busca e apreensão dos aparelhos celulares dos investigados, objetivando a extração de dados que possam ajudar na elucidação do delito.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos cumulativos, descritos no art. 1º, incisos I e III, alínea “
a
”, da Lei nº 7.960/1989, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão combatida.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
No caso dos autos, verifico que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação vigente, tendo em vista que há indícios da participação dos recorrentes em grupo paramilitar envolvido no delito de homicídio qualificado que está sendo apurado, recomendando-se a custódia cautelar, pois imprescindível para as investigações do inquérito policial.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 200.680/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 26/3/2025
, DJEN de 8/4/2025.)

I
ndo adiante
, no que se refere a alegação de que o paciente possui bons antecedentes, emprego formal e residência fixa, entendo que as condições subjetivas, mesmo que favoráveis, não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, pois estão presentes seus requisitos legais.

P
or fim
, esclareço que, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constato que o Magistrado prolatou decisão em 07/04/2025 (id 66619861), prorrogando a prisão temporária do paciente.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.